Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSENTAMENTO IRREGULAR. COBRANÇA DE “TAXAS”. IMPEDIMENTO DE LIVRE CIRCULAÇÃO E ACESSO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ACRÉSCIMO DE COMANDO NA SENTENÇA RELATIVO AOS DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1. “1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.” (Acórdão 1278758, 07122529820198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Litisconsórcio passivo necessário implica incindibilidade da decisão, o que não é o caso em discussão. Os atos atacados pelos autores na inicial são atribuídos à requerida, e não a alegada associação Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL. Nenhuma imposição legal a ocupação do polo passivo, muito menos a relação jurídica entre a requerida e a alegada associação exige reconhecimento de litisconsórcio.
3. Do que se tem nos autos, a apelante/requerida exigia pagamento de alguns valores para permanência dos moradores no assentamento irregular mencionado na inicial, assim como impedia a livre circulação e acesso dos autores às suas moradias, assim como a templo religioso.
4. “3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. ( ).” (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.